Tribunal: TJDFT
Processo: 0705298-92.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ADITIVO DE RENEGOCIAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTENTICIDADE. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. LEI No 10.931/2004, MP No 2.200-2/2001. ENTIDADE NÃO CREDENCIADA PERANTE A ICP-BRASIL. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DO DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA.
1. A Lei n. 10.931/2004, que trata, dentre outras matérias, da Cédula de Crédito Bancário, estabelece que um de seus requisitos essenciais é a assinatura do emitente, podendo esta ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário (artigo 29, inciso VI e §5o).
2. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que versa sobre a assinatura eletrônica e instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, determina que a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, por si só, não deve ser óbice ao reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade de título executivo extrajudicial fundado em documento no qual tenham sido apostas assinaturas eletrônicas de formas diversas, tais como aquelas emitidas por certificadoras privadas, desde que o método seja admitido pelas partes como válido.
3. Uma vez que o Aditivo de Renegociação juntado aos autos possui informações capazes de identificar, irrefutavelmente, o signatário do documento, trazendo informações como data e hora da assinatura, endereço de e-mail do signatário e endereço IP do dispositivo utilizado para a assinatura, deve ser considerado presumidamente válido, mesmo que para a sua assinatura não tenha sido utilizado processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. 3.1. Foi colacionada aos autos a Cédula de Crédito Bancário celebrada entre as partes, documento que demonstra, de maneira clarividente, a existência de relação jurídica entre autora e réu.
4. Eventual discordância quanto aos requisitos de regularidade formal do título executivo que embasa a pretensão deve ocorrer por meio da peça defensiva adequada e em atenção ao ônus processual da parte contrária de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, não cabendo ao magistrado de origem, de antemão, presumir a ausência de autenticidade da assinatura, inclusive pelo fato de que a própria lei autoriza a certificação privada.
5. Haja vista que a parte autora apresentou todos os documentos indispensáveis à propositura e análise da causa, tendo, inclusive, cumprido com a determinação de emenda, bem como levando-se em conta a redação do artigo 107 do Código Civil, não se verifica quaisquer das hipóteses que ensejam o indeferimento da inicial e a resolução do processo sem análise do mérito.
6. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.